Tribunal: TJMT
Processo: 1017234-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017234-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
AGRAVADOS: AQUILES MAFINI E OUTROS (3)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de determinação da lavratura do termo de caução referente ao imóvel objeto da matrícula n.o 25.635, registrado no CRI de Sorriso/MT, o qual deve ser assinado pelo representante da empresa e de averbação da caução junto à serventia extrajudicial.
A agravante relata que é credora de R$ 6.156.946,48 do agravado Aquiles na Execução de Título Extrajudicial n. 1000145-31.2020.8.11.0107, na qual foi determinado o arresto cautelar de soja em grãos para a garantia do crédito executado; comenta que foram arrestados 4.063,927,00 kg de soja de propriedade do Sr. Aquiles, estando o produto bloqueado nos autos da execução; após a ordem de arresto cautelar, o Sr. Aquiles requereu e foi deferido o processamento de sua recuperação judicial.
Narra que o agravado requereu a liberação do arresto, mas foi rejeitado o pedido; cita que os recuperandos interpuseram agravo de instrumento e na decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo “apenas para autorizar a restituição da soja arrestada mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes, como contracautela necessária”; afirma que os recuperandos ofereceram “um terreno baldio sem nenhum valor em troca da soja arrestada, sendo esta a “caução idônea” ofertada pelo agravado”.
Argumenta que o agravado apresentou um laudo unilateral e impreciso que indica o valor de R$ 16 milhões para o imóvel e, sem ouvir a agravante, a Magistrada acolheu o pedido; comenta que demonstrou não ter o imóvel o valor indicado, tratando-se de um terreno baldio sem nenhuma benfeitoria e localizado em zona afastada da cidade, bem como, de difícil comercialização, mas a Magistrada não reconsiderou a decisão; aduz que o imóvel foi adquirido pelos agravados em março de 2013, pela quantia de R$ 50.000,00.
Expõe que no balancete da recuperanda Mafini, o imóvel está descrito no ativo circulante da empresa pelo valor de R$ 50.000,00, informação fornecida pelo administrador judicial; alega que o perigo da demora consiste no fato que a Magistrada já assinou o termo de caução do imóvel e ordenou a expedição de ofício com urgência ao Juízo da execução para que este providencie o necessário para a liberação da soja.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito o provimento do recurso, com o reconhecimento de que o imóvel ofertado pelo agravado não reúne as condições necessárias para substituir a garantia hoje existente em favor da C. Vale (id 103168976).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Em resumo, a agravante ajuizou a ação de execução na qual foi determinado o arresto cautelar de soja em grãos para a garantia do crédito executado; comenta que foram arrestados 4.063,927,00 kg de soja de propriedade do Sr. Aquiles (devedor/recuperando); após o deferimento do processamento de sua recuperação judicial, o agravado requereu a liberação do arresto, mas foi rejeitado o pedido e, então, interpuseram agravo de instrumento e na decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo apenas para autorizar a restituição da soja arrestada mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea; ofertaram o imóvel com matrícula n.o 25.635, registrado no CRI de Sorriso/MT indicando que está avaliado em R$ 16.000.000,00.
Direto ao ponto, de fato no balancete da recuperanda Mafini, o imóvel está descrito no ativo circulante da empresa pelo valor de R$ 50.000,00, como informa o administrador judicial. E, na matrícula do imóvel, consta que a Mafini Incorporadora de Imóveis (recuperanda) adquiriu o bem em março de 2013, pela quantia de R$ 50.000,00 e, ao que tudo indica, justifica o citado valor no ativo circulante.
Todavia, embora unilateral a avaliação do imóvel em R$ 16.215.322,48, a agravante apresentou objeção ao plano de recuperação judicial e não se insurgiu contra a indicação do citado bem e o valor indicado pelos recuperandos.
Em sua objeção, a agravante sustentou que o plano de recuperação possui inúmeros pontos ilegais, abstratos e evasivos, não demonstrando quais as medidas especificas serão adotadas para a reestruturação das empresas, sendo, portanto, meramente formal, cumprindo os requisitos legais, porém de maneira inviável.
Alegou ilegalidade do plano, pois suas premissas são idênticas às premissas do plano de recuperação apresentado por outros recuperandos (Alessandro Nicoli e Outros - Autos n.° 1011782-32.2018.8.11.0015 em tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT); mencionou que o plano afronta o disposto no art. 53 da Lei 11.101/05, na medida em não apresenta os requisitos mínimos exigidos; o plano não se fez qualquer sopesamento dos interesses dos envolvidos, conforme determina a dicção do art. 47 da lei 11.101/05.
Se insurgiu também quanto a itens e premissas do plano (Item 09; Premissas 01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18 e 21). Em nenhum momento, a agravante discute ou submete ao Juízo a apuração acerca do valor do imóvel objeto da caução mediante perícia judicial, sequer apresenta laudo de avaliação (à exemplo das recuperandas) indicando eventual valor diverso.
Assim, neste momento, é pertinente a manutenção da decisão agravada, visto que a administradora judicial opinou pelo deferimento do pedido, já que o citado bem não contém ônus e integra o ativo circulante dos recuperandos. Além disso, o valor indicado na avaliação é superior ao valor da dívida dos recuperandos com a agravante C. Vale – Cooperativa Agroindustrial.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora